Tribunal: TJES
Processo: 5017532-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017532-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L.A. MINERACAO LTDA

AGRAVADO: FELIPE DA SILVA FRANCISCO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL OU CONTRATUAL DE GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por L. A. MINERAÇÃO LTDA. – EPP contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por familiares de vítimas fatais de acidente de trânsito, que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela agravante em face de terceiros (Jean Francisco Venturim e Carlos Augusto Carletti), apontados como supostos compradores do veículo envolvido no sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante tem direito à denunciação da lide com fundamento em eventual alienação anterior do veículo envolvido no acidente; (ii) estabelecer se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo diante da existência de processo conexo em que a denunciação teria sido deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC/15 exige a existência de dever legal ou contratual de garantia entre denunciante e denunciado, não sendo cabível quando a intenção é apenas transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiros.

A agravante busca a denunciação de supostos compradores do veículo com base em contratos particulares sem registro ou prova suficiente da transferência formal, o que não caracteriza relação de garantia nos termos legais.

A alegação de que a denunciação foi admitida em processo conexo é improcedente, pois restou comprovado que a citação de terceiros naquele feito decorreu de erro procedimental e não de decisão judicial fundamentada.

A responsabilidade civil do proprietário registral do veículo automotor, conforme entendimento pacífico do STJ, é solidária com a do condutor, sendo irrelevante, perante terceiros, a existência de alienação não formalizada perante o órgão de trânsito.

Admitir a denunciação nos moldes pretendidos introduziria matéria estranha à lide principal, com dilação probatória complexa, violando os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da jurisdição em favor das vítimas do acidente.

Eventual pretensão regressiva da agravante contra os supostos adquirentes do veículo poderá ser exercida em ação autônoma, sem necessidade de paralisação da presente demanda.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo nulidade. A ausência de deferimento expresso da denunciação em feito conexo não vincula a presente demanda nem configura quebra de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC/15 somente é admissível quando há vínculo contratual ou legal de garantia entre as partes, sendo incabível quando o denunciante visa apenas afastar sua responsabilidade perante o autor da ação.

A alienação de veículo por contrato particular não registrado no órgão competente não é oponível a terceiros, inclusive para fins de exclusão de responsabilidade do proprietário registral em ação de indenização.

A introdução de discussão sobre eventual domínio de veículo automotor em ação de reparação civil por acidente de trânsito deve ser evitada quando comprometer a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

A ausência de decisão judicial expressa acolhendo denunciação da lide em feito conexo impede sua invocação como precedente obrigatório ou fundamento de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 125, II, e 489, §1º, I; Código Civil, arts. 265 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1850758/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30.08.2021, DJe 09.09.2021;

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de
Agravo de Instrumento
interposto
por
L. A. MINERAÇÃO LTDA. - EPP
contra a decisão ID 53598519, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
FELIPE DA SILVA FRANCISCO E OUTROS (+2)
, indeferiu o requerimento de inclusão de litisdenunciados (Jean Francisco Venturim e Carlos Augusto Carletti) no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que
(1)
a decisão é nula por falta de fundamentação, por isso, deve ser deferida a denunciação da lide pretendida, com a citação dos litisdenunciados para integrar o polo passivo;
(2)
no processo nº 0014906-70.2017.8.08.0011, que trata do mesmo acidente e envolve os mesmos réus, foi autorizada a citação do litisdenunciado, de modo que a pretendida denunciação da lide também deve ser autorizada nesses autos;
(3)
a inclusão dos litisdenunciados deve ocorrer antes do despacho saneador, sob pena de nulidade e violação ao contraditório.

Nesses termos, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o trâmite da ação até decisão final e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão ID 12470297, que deferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Ao que se depreende dos autos originários, três irmãos - Felipe, de 20 anos; Fernando, de 18 anos e Gabriel, de 10 anos - buscam a reparação dos danos causados pela morte de seus pais, Jerônimo e Cleuseni, bem como de dois outros irmãos, Fabrício, e Daniel, em virtude de um acidente automobilístico fatal.

Consta da inicial que o acidente envolveu uma carreta pertencente à empresa Z. Z. Truck Transportes Ltda. - ME, o cavalo mecânico de propriedade de L.A. Mineração Ltda. - ME e o motorista Rogério do Nascimento, que, ao invadir a contramão, colidiu frontalmente com o veículo conduzido por Jerônimo. O impacto foi tão violento que resultou na morte imediata de todos os ocupantes do automóvel.

Na contestação, a agravante requereu a denunciação da lide de Jean Francisco Venturim e Carlos Augusto Carletti, argumentando que o veículo envolvido no acidente havia sido vendido a Jean Venturim em agosto de 2016, que assumiu a posse e os encargos deste. Posteriormente, alegou que o veículo foi vendido a Carlos Augusto Carletti, que era o proprietário no momento do acidente e, portanto, deveria integrar o polo passivo da ação, junto com o motorista.

Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.

O ponto nodal que sustentou
o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo e, consequentemente,
a suspensão do processo, foi a alegação de que o juízo originário teria deferido a mesma intervenção de terceiros em feito conexo.

Todavia, as contrarrazões trouxeram prova documental de que jamais houve decisão meritória acolhendo a denunciação naqueles autos.

No processo conexo (nº 0014906-70.2017.8.08.0011), a empresa
a
gravante solicitou a denunciação da lide em sua contestação,
cujos requisitos legais
para essa intervenção (Art. 125 do CPC).

Durante o trâmite, o Ministério Público manifestou-se apontando que a
ora recorrente
havia requerido a denunciação
da lide
, mas não havia fornecido os endereços para citação,
e, e
m resposta à
referida manifestação
, o magistrado de primeiro grau
proferiu
despacho determinando a citação dos denunciados.
Vale dizer,
o juiz ordenou que o terceiro (Jean Francisco Venturim) fosse chamado ao processo sem antes decidir formalmente se a denunciação era cabível, justa ou necessária.

Nesse contexto, evidencia-se que
a citação ocorreu por um impulso processual de organização
indevido
, e, não, como resultado de uma decisão judicial que reconhecesse o direito de regresso da
a
gravante.

Ao p
ercebendo que um terceiro estava participando do processo, a parte autora naquele feito peticionou pedindo o chamamento do feito à ordem
e argumentando que

não
houve um pronunciamento judicial acolhendo ou indeferindo a
denunciação da lide ou mesmo a intervenção do terceiro
, o que tornaria nulos os atos praticados em relação a es
t
e.

Destaca-se que
a própria L.A. Mineração, no processo conexo, peticionou ao juízo pedindo que o seu pedido de denunciação fosse finalmente analisado, o que
com
prova que ela
possuía
plena ciência de que não existia um deferimento prévio.

Em resumo, a
a
gravante
se valeu de um erro procedimental
no processo
conexo
para
justificar
a
esse
Tribunal que o
pedido de denunciação da lide já havia sido deferido
, omitindo,
entretanto,
que tal
intervenção
foi um
erro,
e, não, uma vitória jurídica fundamentada.

Por
conseguinte
, não há que se falar em quebra de isonomia ou segurança jurídica, uma vez que a premissa fática da
a
gravante é inexistente.

No que tange a
denunciação da lide
prevista pelo a
rt. 125, II
do
CPC/
15, esta
pressupõe o dever legal ou contratual de garantia.

Não obstante, a agravante busca, no caso em análise, denunciar da lide supostos compradores do veículo envolvido no acidente para se eximir da responsabilidade.

Consoante orientação do STJ,
“não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro”
(STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 09/09/2021).

Ademais, a admissão dessa intervenção implicaria a introdução de uma discussão fática estranha à lide principal, qual seja, a validade de negócios jurídicos particulares de compra e venda (contratos de gaveta) sem reconhecimento de firma contemporâneo ao acidente. Tal discussão retardaria sobremaneira a entrega da prestação jurisdicional às vítimas de um acidente fatal, contrariando os princípios da celeridade e economia processual.

No campo da responsabilidade civil por acidentes de trânsito, a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos danos causados pelo conduto
r
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)
.

Nesse contexto, a
a
gravante consta como a legítima proprietária registral do veículo junto aos órgãos de trânsito, de modo que documentos particulares de alienação, sem a devida averbação e com assinaturas cujas datas de autenticação são contestadas, não possuem valor probatório suficiente e não são oponíveis a terceiros para afastar o dever de indenizar de quem figura formalmente no polo passivo.

Ademais, admitir a denunciação da lide para discutir a posse do bem no momento do sinistro transferiria indevidamente ao agravado o ônus de aguardar uma complexa dilação probatória sobre o domínio, o que esvaziaria a eficácia da tutela reparatória em face do proprietário conhecido.

Portanto, a eventual pretensão regressiva da
a
gravante contra os supostos compradores deverá ser exercida por meio de ação autônoma, conforme facultado pelo
a
rt. 125 do
CPC/15
,
de modo a evitar-se
a paralisação do feito
originário
para tal finalidade.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao
presente Agravo de Instrumento, com a consequente REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO anteriormente concedido.

Mantém-se hígida a decisão de primeiro grau que indeferiu a denunciação da lide, determinando-se o regular e urgente prosseguimento da instrução processual na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.